Tribunal: TJSP
Processo: 2080508-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
R No 305 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008, DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, UNIDADES DE LOGÍSTICA E DEMAIS EMPREENDEDORES CONGÊNERES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO PARA FIXAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO PRESERVANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DOS BENEFICIADOS PELA VIGÊNCIA DA NORMA, COM 23 ANOS DE EDIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO DE FLS. 124/135 DOS PRINCIPAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2080508-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

10/02/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO INCISO II, ALÍNEAS "A" A "D" E PARÁGRAFOS 1o E 2o DO ART. 2o, BEM COMO ARTIGOS 10 A 19 DA LEI COMPLEMENTAR No 305 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008, DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO INCISO II, ALÍNEAS "A" A "D" E PARÁGRAFOS 1o E 2o DO ART. 2o, BEM COMO ARTIGOS 10 A 19 DA LEI COMPLEMENTAR No 305 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008, DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, UNIDADES DE LOGÍSTICA E DEMAIS EMPREENDEDORES CONGÊNERES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO PARA FIXAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO PRESERVANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DOS BENEFICIADOS PELA VIGÊNCIA DA NORMA, COM 23 ANOS DE EDIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO DE FLS. 124/135 DOS PRINCIPAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.